Tribunal: TJDFT
Processo: 0746244-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0746244-37.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF, em desfavor do DISTRITO FEDERAL, visando reformar a decisão ID 213091078, proferida no Cumprimento de Sentença no 0003668-73.2001.8.07.0001 pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso, por provável ocorrência de preclusão, bem como violação ao princípio da dialeticidade, tendo em vista a ausência de agravo de instrumento contra a decisão ID de origem 206324485 e a decisão recorrida não tratar de gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de abril de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator